Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700166-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Erisberto Freire da Costa Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 45501817) e por Erisberto Freire da Costa (Id. 45550378) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargado Erisberto Freire da Costa (Id. 45058099). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se Erisberto Freire da Costa no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator